Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-36.2010.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001474-36.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELIM DA SILVA - CPF: 011.284.971-74 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SUELIM DA SILVA - CPF: 011.284.971-74 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – BUSCA E APREENSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO – EXTINÇÃO AFASTADA –
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - NÃO CONHECIDO.

Embora não se desconheça a ausência de efeito suspensivo ao Recurso Especial, considerando a existência de controvérsia quanto ao montante exequendo, entendo prudente, por medida de cautela e em observância à segurança jurídica, aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento.

Se a parte recorrente deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento,
a posteriori,
na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece silente ao comando, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação interposto tanto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A, como também por SUELIM DA SILVA, ambos visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em Cumprimento de Sentença n.º 0001474-36.2010.8.11.0046, extinguiu o feito com o julgamento do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, cujos efeitos somente serão produzidos quando declarada por sentença (art. 925, CPC).

O primeiro apelante, em suas razões de id. 279977355, aduz, em síntese, que a extinção do feito sem qualquer requerimento das partes, enquanto pendente julgamento de Recurso Especial em Agravo de Instrumento, culminou em cerceamento do direito de defesa do executado.

Diz que a r. decisão proferida em primeiro grau ignorou a existência do Recurso Especial Nº 2091028 - MT (2023/0276428-7), interposto no Agravo de Instrumento nº 1009190- 21.2022.8.11.0000, que se encontra pendente de julgamento junto ao STJ.

Em resumo, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau.

Por sua vez, a segunda apelante, insurge unicamente contra a ausência de condenação da parte contrária o pagamento de honorários advocatícios, bem como pugna pela atualização do valor da condenação, para refletir sobre o montante real considerando o período entre a homologação dos cálculos e a data do cumprimento efetivo da sentença (id. 279977360).

Contrarrazões aos ids. 279977363 e 279977364, ambos pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pela exequente Suelim da Silva contra o executado Banco Volkswagens S.A, a qual foi julgada extinta, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, onde que ambos insurgem contra a referida decisão.

Do apelo da segunda apelante – Deserção.

Restou certificado que
“o Recurso de Apelação Cível, protocolizado sob o n. 0001474-36.2010.8.11.0046, interposto por SUELIM DA SILVA foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo.”
(Id. 281335850).

Salienta-se que, não há previsão legal que a legitime em litigar judicialmente sem o recolhimento do respectivo preparo.

Para a hipótese, aplica-se a regra prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o
O recorrente que não comprovar,
no ato de interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

Assim, a apelante foi intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 287821886). No entanto, a parte compareceu nos autos requerendo a concessão do benefício e apresentou documentos.

Sabe-se que a ausência de preparo recursal afronta aos mandamentos dos artigos 1.007 do CPC,
in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

Como relatado, intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte recorrente deixou de atender ao comando.

Assim sendo, o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

A propósito:

“
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4º DO CPC. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
” (Apelação nº 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016, v.u. – sem destaques no original).

“PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)”
(Ap nº. 56840/2017, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2017, publicado no DJE de 13/10/2017).

“INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).

Dessa forma, nos termos do Art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do apelo da segunda apelante.

Do apelo do primeiro apelante.

Adianto, que razão assiste ao banco.

Isso porque, verifica-se que não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1009190-21.2022.8.11.0000 interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a sua exceção de pré-executividade, em que questiona a inclusão, no cálculo, da multa prevista no Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, por entender ausente título executivo previamente constituído, e que foi objeto de Recurso Especial pendente julgamento na Corte Superior.

Assim, embora não se desconheça a ausência de efeito suspensivo ao Recurso Especial, considerando a existência de controvérsia quanto ao montante exequendo, entendo prudente, por medida de cautela e em observância à segurança jurídica, aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA PROCESSO EXTINTO RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO C. STJ SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM APELAÇÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO”
(Apelação nº 0056149-12.2020.8.26.0100, Relator nº LUIZ EURICO, j. 30.05.2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA RECONHECIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO . IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. - Tendo sido comprovado nos autos que a questão pertinente à ofensa à coisa julgada está sendo discutida em sede de Recurso Especial, pendente de julgamento, não há que se falar em extinção do processo originário, devendo o feito retornar à instância de origem para que se aguarde o resultado do REsp interposto”.
(TJ-MG - AC: 10000212391650001 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2022)

Dessa forma, considerando que o Recurso Especial encontra-se pendente de julgamento, forçoso reconhecer a necessidade de reforma da sentença, mormente pelo fato de que a pretensão discutida no REsp é demonstrar a regularidade, ou não, da inclusão da multa prevista no §6º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO 1º APELO.

Por outro lado, conheço do 1º apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que se aguarde o resultado do Recurso Especial interposto no agravo de instrumento.

Inaplicável à espécie, o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025